Tribunal: STF
Processo: SS 3772
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-30
Data de publicação: 2011-06-30

Ementa:
Ementas: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Acesso ao Poder Judiciário como órgão consultivo. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados nesse ponto. Precedentes. Embargos declaratórios não se prestam a formular consulta ao tribunal.



    2. RECURSO. Embargos de declaração. Suspensão de segurança. Questão de fundo. Inexistência de repercussão geral, reconhecida no julgamento de recurso extraordinário. Embargos acolhidos, em parte, para extinção do feito. Perde objeto o pedido de suspensão de segurança, se a Corte reconhece, no julgamento do recurso extraordinário, a inexistência de repercussão geral da questão de fundo.